Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-54.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO E SUAS RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. APELO INTEMPESTIVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de apelação apresentada pela parte ré contra a sentença que lhe condenou pela prática do ilícito previsto no art. 42, incisos I e III, do Decreto-Lei 3.688/1941 (LCP) c/c artigo 71 do CP, aplicando-lhe a pena definitiva em 26 (vinte e seis) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, bem como arbitrando a compensação por danos morais de R$ 9.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada vítima.
2. O recorrente alega que a decisão deve ser reformada em razão de insuficiência probatória tanto em relação à materialidade do delito como em relação à autoria, tendo em vista que o réu trabalha no Mato Grosso e permanece por vários períodos por lá. Afirma que as próprias vítimas e a testemunha Marco Antônio afirmaram que outros vizinhos também realizam festas no condomínio, o que corrobora com os vídeos caseiros juntados ao processo, nos quais sequer é possível vislumbrar de onde vem o barulho. Alega que está sofrendo perseguição por parte dos que figuram como vítimas no presente feito, os quais são intolerantes a qualquer barulho e chamam a polícia por qualquer coisa. Afirma que é trabalhador e não ostenta antecedentes criminais, motivo pelo qual não se justifica a majoração da pena em 26 dias de prisão simples, tampouco a conduta não comprovada nos autos justifica a condenação a título de danos morais em R$ 9.000,00 (nove mil reais), já que o réu aufere renda mensal de R$ 5 mil reais. Por fim, pugna por sua absolvição, ou, subsidiariamente, a redução das penas impostas.
3. Em contrarrazões, o Ministério Público oficia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade da apelação apresentada pela parte ré, pois, conforme art. 82, § 1°, da Lei 9099/95, a apelação, com suas razões, deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, o que não foi observado nos autos. Subsidiariamente, pugnou pela manutenção da sentença.
4. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. A apelante teve ciência da r. sentença no dia 16/11/2022, quarta-feira, (ID n° 45984445). O prazo começou a contar, de forma contínua, a partir do dia 17/11/2022, e findaria no dia 26/11/2022, mas como caiu num final de semana, o prazo acabaria no dia 28/11/2022, porém, nesse dia o prazo foi prorrogado para o próximo dia útil seguinte, por motivos de copa do mundo, ou seja, terminou no dia 29/11/2022 (art. 798, do CPP, c/c 82, § 1°, da Lei n. 9.099/95). O recurso foi apresentado apenas no dia 30/11/2022, quando já escoado o prazo recursal.
5. Dispõe o art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/95, que o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita na qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
6. Ademais, importa destacar que se consolidou na jurisprudência do STJ que, no caso de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído pela imprensa oficial, conforme o disposto no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, o qual é aplicado subsidiariamente no caso dos autos. Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ: "(...) Consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória (Precedentes). II - In casu, a intimação da sentença foi feita mediante publicação no Diário da Justiça, em nome do advogado por ele constituído, não havendo se falar, pois, em qualquer nulidade quanto à intimação. III - Não configura nulidade a intimação do advogado constituído apenas da parte dispositiva da sentença. (Precedentes). Recurso ordinário desprovido". (RHC 81216/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe de 31/03/2017)."
7. Assim, tendo em vista que a advogada registrou ciência da sentença no dia 16/11/2022 e seu prazo escoou no dia 29/11/2022, evidencia-se ausência de requisito de admissibilidade da apelação interposta no dia 30/11/2022, razão pela qual não deve ser conhecida.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.